Tribunal: TJDFT
Processo: 0001669-93.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001669-93.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARTINHO JOSE MUNIZ, FRANCISCO GOMES, VALDIMIRO MIRANDA DE SOUSA, SEBASTIAO RICARDO, EDSON GONCALVES MENDES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em razão do pagamento, dê-se baixa no sistema PJe dos nomes de todos os credores, exceto o de EDSON GONÇALVES MENDES. Após, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o número de CPF e o nome e a qualificação de eventuais pensionistas do credor EDSON GONÇALVES MENDES (matrícula 10.153-2). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac